Tribunal: TCU
Processo: 009.040/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 530012, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAAOE, função null, que teve como objeto Solicitação de Kits Para Assistência Humanitária Para resposta e desastres (no da TCE no sistema: 2395/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5258/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) em desfavor de Antônio França de Sousa e do Município de Pedreiras-MA, em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos do termo de compromisso de registro Siafi 1AAAOE (peça 2), tendo por objeto " solicitação de kits para assistência humanitária para resposta a desastres ". Considerando que o tomador de contas entendeu que o ajuste não alcançou seu objetivo porque a execução da meta teria ocorrido em 30/11/2020, mais de oito meses após o desastre de 26/3/2020; Considerando que os recursos só chegaram ao município em 8/6/2020; Considerando que carece de razoabilidade a reprovação das contas pelo simples decurso de tempo desde o desastre; Considerando que o gestor não comunicou ao repassador a alteração das metas previstas no plano de trabalho; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 58-61); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I e II, 17, 18 e 23, I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, I, "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) julgar regulares as contas do Município de Pedreiras-MA, dando-lhe quitação plena; b) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Antônio França de Sousa, dando-lhe quitação; c) comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR); e d) encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 009.040/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Franca de Sousa (XXX.981.803-XX); Município de Pedreiras-MA (06.184.253/0001-49). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Pedreiras-MA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Irapoa Suzuki de Almeida Eloi (8853/OAB-MA), representando o Município de Pedreiras-MA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.